Tribunal: TJBA
Processo: 8057981-56.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057981-56.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIMONE LEAO PIMENTEL CARVALHO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NOTÍCIA DE LITISPENDÊNCIA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva sobre a Unidade Real de Valor (URV) com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal. Após, o Estado da Bahia noticiou a existência de litispendência, requerendo a extinção do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre a presente demanda e processo ajuizado anteriormente pela parte exequente, apta a prejudicar a análise das razões recursais que versam sobre a interrupção da prescrição e o sobrestamento do feito. III. Razões de decidir 3. A litispendência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que se configura pela reprodução de ação idêntica a outra já em curso, exigindo-se a mesma identidade de partes, causa de pedir e pedido. 4. Constatada a tríplice identidade entre o presente feito e o processo n.º 8069689-45.2021.8.05.0001, anteriormente ajuizado pela apelante perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da capital, impõe-se a extinção deste processo sem resolução de mérito. 5. O reconhecimento do vício processual insanável esvazia o objeto do recurso, tornando prejudicada a análise dos argumentos relativos ao afastamento da prescrição e ao pedido de suspensão baseado no Tema n.º 18. 6. Em razão da extinção anômala motivada por ato imputável à parte exequente, mantém-se a condenação sucumbencial, majorando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa ante o deferimento da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito, de ofício. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 85, §§ 3º e 11, 98, § 3º, 337, §§ 1º, 2º e 3º, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 5000493-24.2019.8.13.0474, Rel. Des. Alexandre Santiago, 8ª Câmara Cível, j. 26.08.2021. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.º 8057981-56.2025.8.05.0001, oriundos da comarca Salvador, em que figura como recorrente SIMONE LEAO PIMENTEL CARVALHO, e como recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o recurso e, de ofício, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pelas razões adiante explanadas.